Tribunal: TJES
Processo: 5005479-84.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005479-84.2023.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL CANTALEJO

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1. A questão da quebra da cadeia de custódia não está demonstrada neste
writ
, na medida em que
os policiais militares responsáveis pelo flagrante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a apreensão da droga em posse do paciente, consistente em um tablete de maconh
a. Ademais, no anexo do Boletim Unificado de fls. 17/21 do Inquérito Policial consta o registro fotográfico da droga apreendida.

2
.
N
o que tange à alegada inépcia da denúncia, o seu exame revela que esta expôs claramente o fato criminoso e as suas circunstâncias, qualificou os acusados e procedeu à classificação do crime, oportunizando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório ao Recorrente, razão pela qual, preenchidos os requisitos impressos no artigo 41 do Código de Processo P
enal
.

3
.

Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005479-84.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL CANTALEJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005479-84.2023.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL CANTALEJO

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1. A questão da quebra da cadeia de custódia não está demonstrada neste
writ
, na medida em que
os policiais militares responsáveis pelo flagrante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a apreensão da droga em posse do paciente, consistente em um tablete de maconh
a. Ademais, no anexo do Boletim Unificado de fls. 17/21 do Inquérito Policial consta o registro fotográfico da droga apreendida.

2
.
N
o que tange à alegada inépcia da denúncia, o seu exame revela que esta expôs claramente o fato criminoso e as suas circunstâncias, qualificou os acusados e procedeu à classificação do crime, oportunizando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório ao Recorrente, razão pela qual, preenchidos os requisitos impressos no artigo 41 do Código de Processo P
enal
.

3
.

Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 27 de março de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005479-84.2023.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL CANTALEJO

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIEL CANTALEJO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM. JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que,
no bojo da ação penal n
º
0005707-19.2020.8.08.0011, recebeu denúncia imputando ao paciente a prática dos crimes do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06.

Alega o impetrante, em síntese que:
1) houve quebra da cadeia de custódia da prova, diante da inexistência nos autos de informação segura sobre o devido acondicionamento da droga apreendida; 2) a denúncia é inepta, diante da falta de descrição da quantidade de droga apreendid
a.

Decisão no mov. ID 5134824, indeferindo a liminar.

Pois bem.

Segundo se extrai da denúncia:

[...] Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, dois indivíduos foram visualizados a bordo de uma motocicleta prata, na Av. Mauro Miranda Madureira, próximo ao posto Coramara, momento em que ao perceberem a presença dos policiais os indivíduos empreenderam fuga, indo no sentido do bairro Aeroporto.

Ato contínuo, iniciado o acompanhamento dos indivíduos, próximo ao cerimonial “La Casa”, o indivíduo que estava na posição de carona na motocicleta, posteriormente identificado como
GABRIEL, vulgo “ZOI”, dispensou um invólucro na pista, instante em que objeto bateu contra uma placa na via e caiu na avenida.

Recolhido o material dispensado, verificou se tratar de um tablete de substância entorpecente conhecida como “maconha”
.
Ato seguinte, os flagranteados foram abordados e indagados acerca do material ilícito encontrado, ocasião em que o Denunciado GABRIEL afirmou aos agentes da lei que havia comprado a substância ilícita de um indivíduo de nome Cláudio Antunes de Oliveira, vulgo “Russo”, do bairro Village da Luz, informando ainda que levaria a droga para a cidade de Muqui/ES, onde comercializaria. [...].

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
i
mporta registrar de plano
que
o impetrante não trouxe nenhuma prova acerca da violação da cadeia de custódia. Na espécie, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5500536), os policiais militares responsáveis pelo flagrante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a apreensão da droga em posse do paciente, consistente em um tablete de maconha.

Além disso, o corréu Paulo Henrique Moreira da Conceição confirmou em seu interrogatório em juízo que ele e o paciente transportavam o entorpecente apreendido.

Ademais, no anexo do Boletim Unificado de fls. 17/21 do Inquérito Policial consta o registro fotográfico da droga apreendida (ID 5069027).

Assim, tem-se que “(...)
A questão da quebra da cadeia de custódia não está demonstrada neste writ, o material entorpecente foi devidamente apreendido e periciado. Tal alegação não está acompanhada de prova. A matéria deve ser analisada pelo juiz natural e não no estreito limite desse remédio constitucional. Constrangimento ilegal não demonstrado no caso
. (...)”. (TJRJ; HC 0061928- 78.2022.8.19.0000; Arraial do Cabo; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Katya Maria de Paula Menezes Monnerat; DORJ 03/10/2022; Pág. 123)

Outrossim, "[p]ara que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios". (STJ; EDcl-RHC 163.793; Proc. 2022/0112148-8; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 27/09/2022; DJE 30/09/2022)

Da mesma forma, no que tange à alegada inépcia da denúncia, o seu exame revela que esta expôs claramente o fato criminoso e as suas circunstâncias, qualificou os acusados e procedeu à classificação do crime, oportunizando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório ao Recorrente, razão pela qual, preenchidos os requisitos impressos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Vejamos.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Preliminar - inépcia da denúncia. Diversamente das afirmações defensivas, é possível extrair da denúncia a descrição clara e objetiva das condutas delitivas do pronunciado, devidamente descrevendo o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal. Segundo pacificado pelo colendo STJ, não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal
(HC 339.644/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 16/03/2016). Preliminar rejeitada. (TJES; RSE 00029591020188080035; 1ª C.Cr.; Relª. Desª. Elisabeth Lordes; Julg. 06/06/2018; DJES 18/06/2018) (grifos acrescidos)

Sabe-se que a apreensão da droga e a constatação da natureza do entorpecente da substância por laudo toxicológico são imprescindíveis para demonstrar a materialidade do delito descrito no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06.

In casu,
embora nos autos não tenha sido realizada a pesagem da droga apreendida, a materialidade está devidamente comprovada mediante a foto e a descrição do entorpecente apreendido (fls. 17 a 21 do IP).

Com efeito, a legislação pátria não adota critérios objetivos para a distinção entre o crime de posse de droga para uso pessoal e o de tráfico de drogas, mas uma análise subjetiva, que leva em consideração diversos outros fatores, não sendo indispensável a indicação da massa da porção da droga para o recebimento da denúncia, conforme inclusive preceitua o art. 28, §2º, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, esta eg. 2ª Câmara Criminal assim se manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E FALTA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E QUANTIDADE DE DROGAS QUE EVIDENCIAM FINALIDADE COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI Nº 11343/06. PATAMAR DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PENA-BASE REDUZIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU QUE NEGA A TRAFICÂNCIA E DIZ SER USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STJ 630. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV, LAI 11.343/06. AUMENTO EM 1/4. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO QUE NÃO SE VERIFICOU (...)
1. O §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Caso em que o volume e as circunstâncias da apreensão demonstram que o material ilícito teria destinação comercial. 2. Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizada a desclassificação
. (...) (TJES; APCr 0017016- 62.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 08/06/2022; DJES 21/06/2022) (grifos acrescidos)

Portanto, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, bem como de inépcia da denúncia oferecida contra o paciente.

À luz de tais considerações
,
CONHEÇO
do presente
writ
e
DENEGO ORDEM
.

É
como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)